Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 43915979 e 44370617, as partes informaram estar cientes do ofício da COORPRE de ID: 25694550. O exequente requereu a extinção da execução em relação a JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 9 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador